Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712701-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NINA MARIA HARRES TUBINO RANGEL DE FREITAS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 61479420, in verbis: “Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação de tutela para determinar às requeridas que procedam à autorização e consequente cobertura da internação domiciliar da autora tal como recomendada pela equipe assistente. Inconformada, a recorrente defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte agravada é beneficiária somente da Unimed Central Nacional, única parte legítima para compor o polo passivo da relação processual. Afirma que as diversas Unimeds são totalmente independentes entre si, sendo pessoas jurídicas distintas. No mérito, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Sustenta que não é obrigada a oferecer o home care pleiteado, tendo em vista não estar previsto no contrato firmado entre as partes nem nas leis que regem a matéria. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido” Por meio da decisão acima, a liminar pleiteada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 204474959, dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator